Tribunal: TJBA
Processo: 8069513-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069513-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

AGRAVADO: RICARTTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. INTUITO INFRINGENTE E PREQUESTIONATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARTTE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME em face de acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte embargada, SALVADOR NORTE SHOPPING S.A., extinguindo a ação originária sem resolução de mérito. A parte embargante apontou suposta contradição no julgado e manifestou interesse de prequestionamento.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado apresenta contradição interna capaz de ensejar os embargos de declaração, bem como a possibilidade de utilização do recurso para fins de prequestionamento, sem que se verifique qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna, existente entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte embargada com base na análise dos autos.

As alegações da embargante buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

O prequestionamento não pode ser utilizado para modificação do julgado quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial. 2. A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8069513-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
RICARTTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME

e embargada
SALVADOR NORTE SHOPPING S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA